Tribunal: TJDFT
Processo: 0719044-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719044-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CICERO PEREIRA GORGONIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de procedimento comum cível, não limitou os honorários periciais aos valores previstos na Portaria Conjunta 101 do TJDFT. Na parte que interessa, registre-se trecho da decisão agravada: “(...) DEFIRO A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL INDIRETA sobre os documentos e prontuário médico juntado aos autos. Intimem-se as partes para indicação de quesitos e assistentes técnicos, no prazo de 15 dias. (...) Por fim, retornem os autos conclusos para homologação da proposta de honorários periciais. Os autores são beneficiários de gratuidade de justiça, logo, os honorários serão pagos ao final pela parte sucumbente, nos termos da Portaria n. 101 do TJDFT. Frisa-se que a gratuidade de justiça não impõe a homologação dos honorários periciais no limite da Portaria 101 do c TJDFT, haja vista a possibilidade de cobrança dos valores excedentes ao limite estabelecido e devidamente homologados pelo juízo, em caso de alteração da situação financeira do devedor ou mesmo em caso de sucumbência da parte não beneficiária de gratuidade de Justiça.” – grifou-se Em suas razões (ID 46774653), o agravante sustenta que: 1) “ao atribuir valor distinto dos honorários do expert a depender da parte sucumbente, afastando a Portaria 101 dessa Corte, afronta o núcleo da legitimidade da perícia: a sua neutralidade”; 2) os juízos, em razão da dificuldade de se nomear peritos pelo valor disciplinado pela Portaria 101/16, como regra, adotam o pagamento diferenciado a depender da parte sucumbente; 3) ao afastar a aplicação da norma, autorizou o perito a propor honorários em valores acima do limite legal; 4) se for sucumbente na demanda, o pagamento se fará conforme o valor que o profissional entende correto; 5) o auxiliar da justiça não pode ter interesse na causa; 6) o art. 95, § 3o, inciso II do Código de Processo Civil prevê que se a perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade de justiça, ela pode ser paga com o valor fixado conforme a tabela do tribunal respectivo ou, em caso de omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Requer a suspensão da decisão que afasta a aplicação da Portaria 101 do TJDFT. No mérito, sua reforma para que seja determinado que o perito observe os seus limites. É o relatório. DECIDO. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Dispõe o caput do artigo 95 do Código de Processo Civil que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. O art. 95, §3o, do CPC, prevê que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: “I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” Os honorários periciais são fixados conforme a natureza e a complexidade da prova técnica. A Portaria Conjunta 101/2016, do TJDFT diz a respeito aos limites dos valores que o TJDFT deve suportar caso a parte seja beneficiária da gratuidade de justiça. O valor que exceder pode ser cobrado do vencido: “Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços periciais de acordo com os valores constantes do Anexo observando, em cada caso: I – a complexidade da matéria; II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as peculiaridades regionais. § 1o O magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada. § 2o O montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. Art. 3o O Tribunal poderá efetuar adiantamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados em favor do perito no início dos trabalhos, desde que este comprove a necessidade do valor para cumprir o encargo recebido, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. Art. 4o O pagamento dos honorários previstos nesta Portaria será efetuado pelo TJDFT, que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade.” – grifou-se. O pagamento da perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade de justiça deve ser pago com os recursos orçamentários deste Tribunal, conforme o disposto no artigo 95, § 3°, II, do Código de Processo Civil, regulamento pela Portaria Conjunta 101/2016 do TJDFT. Todavia, não há limite de fixação dos honorários periciais pelo magistrado. Caso o valor ultrapasse o teto estabelecido no § 1o do art. 2o, da Portaria 101/2016, o perito poderá cobrar a quantia que exceder da parte sucumbente. Caso a autora, ora agravada, seja vencida, haverá a obrigação de pagar, mas a obrigação terá suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Em análise não exauriente, não há probabilidade do direito do agravante em requerer a limitação dos honorários periciais ao teto da Portaria 101/2016/TJDFT. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator